Tribunal: STF
Processo: RE 1387420
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão assim ementado:



    “Constitucional e Processual Civil. Ação rescisória. Anulação de parte de ato que ordenou estudos para demarcação de área indígena. Processo de que participaram a FUNAI, a União e o Ministério Público Federal. Invocação da regra do art. 232 da Constituição Federal que estabelece a legitimação dos índios e comunidades indígenas para defesa de interesses relativos aos seus costumes e posses. Hipótese que não implica em litisconsórcio passivo necessário, e, sim, facultativo. Demanda improcedente.” (pág. 10 do documento eletrônico 288)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    Nos REs interpostos pela União e Defensoria Pública da União, fundamentados no art. 102, III, a, alega-se violação do art. 232 da Constituição.



    É o relatório. Decido.



    O art. 114 do CPC/2015 estabelece que:



    “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei quando, pela natureza da relação jurídica controvertida a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”



    Indiscutivelmente, a questão dos autos atinge diretamente a Comunidade Indígena Pitaguary, que não compôs a relação jurídica processual originalmente, na ação ordinária, que se desenvolveu sem a sua citação e sem o seu conhecimento, situação que configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.



    Por outro lado, verifico que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de se admitir o ingresso de comunidade indígena em relação processual na qual se discute a demarcação de suas terras tradicionais. Nesse sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas: AR 2761-MC/PR, Rel. Min. Roberto Barroso; ACO 2.323/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 28.541/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; AR 2.750-MC/RS, Rel. Min. Rosa Weber, entre outros.



    Como já colocado, é inequívoco o interesse da Comunidade Indígena com a questão controvertida nestes autos.



    Recentemente, no julgamento do RE 1.006.916-AgR-QO, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Corte decidiu questão de ordem para admitir o ingresso da Comunidade Indígena na lide, como litisconsorte passivo necessário, com a consequente declaração de nulidade dos atos processuais decorrentes da ausência de citação e a determinação de retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, com a devida composição da lide.



    Isso posto, conheço dos recursos extraordinários e dou-lhes provimento.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



    Ministro Ricardo Lewandowski



    Relator